Tribunal: TJPA
Processo: 0003652-02.2013.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003652-02.2013.8.14.0035
APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: FAGUNDES E COELHO LTDA - ME, MANOEL FRANCISCO SILVA FAGUNDES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE ORDINÁRIA DE COBRANÇA
. MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. COBRANÇA DE VALORES DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2013. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NESTE PONTO. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO VIA DOCUMENTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA
PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM PAGAR OS ALUGUEIS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2013
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, nos termos do Voto da Desa. Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público de 2020.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS,
contra Sentença prolatada pelo Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA,
ajuizada por
FAGUNDES E COELHO LTDA – ME, representada por Manoel Francisco Silva Fagundes,
em seu desfavor
, j
ulgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente corrigida pelo INPC a contar da data da sentença e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, além do pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pela análise da inicial, verifica-se que o autor ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Município de Óbidos, requerendo o pagamento dos meses de janeiro à maio de 2013, em dobro, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescido de juros e correção monetária, relativo aos serviços prestados de locação de veículo tipo Caminhonete Hilux, destinado a manutenção dos serviços do Gabinete Municipal, conforme Contrato n° 011/2011 – PMO e Termo Aditivo n° 01/2012, conforme Processo n° 0709, 0946 e 186/2011 - PMO, através de Pregão Presencial n° 010/2011/PMO.

O Juízo
a quo
prolatou
Sentenç
a, julgando parcialmente procedente o pedido inicial deduzido, condenando o município requerido ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id 2166389).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
, o recorrente,
após breve relato dos fatos que deram origem à demanda, defende a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à empresa recorrida.

Sustenta a ausência de comprovação da prestação do serviço durante os meses pleiteados de janeiro à maio de 2013, afirmando que a apelada não comprovou ter realizado a entrega do objeto contratual no período mencionado, com o devido termo de entrega assinado entre as partes, nota fiscal e recibo definitivo referente ao suposto, destacando que a recorrida apresentou apenas o contrato n° 011/2011 e o Termo Aditivo n° 01/2012.

Afirma que reconhece a existência do contrato firmado entre as partes, contudo nega o débito cobrado, alegando que a cláusula quarta, com título de “das condições de pagamento, alíneas “c” e “d”, dispõem que o pagamento será realizado mediante a entrega do objeto contratual, seguida da apresentação de nota fiscal e do recibo definitivo.

Assevera que a apelada não comprovou o direito alegado, afirmando que a empresa recorrida não demonstrou nos autos os documentos hábeis que executou o serviço, razão pela qual os valores não foram pagos, destacando a aplicação do artigo 373, inciso I do CPC.

Destaca que a despesa pública não foi reconhecida, diante da inocorrência de disponibilização do veículo ou prestação do serviço apto a ensejar o pagamento, assim como defende que a atuação da Administração Pública foi pautada na legalidade.

Cita jurisprudências na defesa de sua tese.

Questiona a aplicação dos juros de 1% ao mês, alegando a incidência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, que estabelece a aplicação dos juros de 6% (seis por cento) ao ano.

Defende a redução dos honorários advocatícios fixados, para que sejam reduzidos ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, I a IV, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (id 2166390).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (id 2281478).

A apelada apresentou
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo improvimento do recurso para que sejam mantidos os termos da Sentença (id 2636961).

A
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação para reformar a Sentença (id 2307226).

É o relatório.

VOTO

- Do Pedido de Revogação do Benefício da Justiça Gratuita.
Decisão proferida sob a égide do CPC/1973. Recurso cabível. Agravo de Instrumento
:

No caso, o município apelante requereu a revogação do benefício da justiça gratuita concedido a apelada em sede de recurso de Apelação.

Entretanto, a decisão que concedeu o benefício foi proferida e publicada pelo Juízo
a quo
sob a égide do
CPC
/1973 (vide id 2166383), de modo que o referido Código deverá ser aplicado para definir o recurso cabível para sua impugnação, bem como a regular os requisitos de sua admissibilidade.

Nesse contexto, não se conhece da impugnação de revogação da justiça gratuita concedida à parte autora/apelada, veiculada neste recurso de apelação pelo município, porquanto não envolve questão decidida pela sentença recorrida, mas sim por anterior decisão interlocutória, proferida nos autos principais e, nessa situação, o recurso cabível era o agravo de instrumento.

Todavia, do exame dos autos não consta a comprovação de interposição do recurso, pelo que a decisão que concedeu o benefício da justiça gratuita deve ser mantida.

Assim, não conheço do pedido formulado pelo recorrente.

Quanto aos demais tópicos,
diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

MÉRITO

O cerne recursal consiste em analisar se o Município apelante comprovou a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor referente ao pagamento pela
prestação do serviço durante os meses de janeiro à maio do ano de 2013, capaz de desconstituir a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial deduzido
nos autos da Ação de Cobrança.

No caso concreto, verifica-se da documentação acostada à inicial, verifica-se que a empresa apelada através de processo licitatório regular, modalidade Pregão Presencial nº 010/2011, foi contratado para “locação de veículos”, Tipo Caminhonete Hilux, conforme descrição do objeto constante no Contrato Administrativo nº 011/2011 e o Termo Aditivo nº 01/2012 (vide id 2166382).

Conforme relatado, a relação contratual mantida entre as partes não foi negada pela Administração Municipal, o que torna o fato incontroverso, havendo divergência apenas quanto ao valor cobrado pela apelada referente aos meses de janeiro à maio de 2013, decorrente da alegação de ter prestado o serviço de locação do citado veículo.

Analisando o contrato firmado entre as partes (id 2166382), observa-se que a cláusula quarta estabelece as condições de pagamento do objeto da locação prevendo que
“O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis após a entrega do objeto contratado com o devido termo de entrega assinado entre as partes, Nota Fiscal e Recibo Definitivo”.

Entretanto, do exame do acervo probatório, constata-se que a apelada anexou apenas a cópia do contrato de locação e do termo aditivo celebrados com a Administração Municipal, desta forma, não há prova nos autos da efetiva prestação dos serviços nos meses de janeiro à maio de 2013, uma vez que a autora/recorrida não apresentou o termo de entrega assinado entre as partes, Nota Fiscal e Recibo Definitivo, conforme exigido na cláusula quarta, apto a comprovar a entrega do veículo, objeto do contrato, no período mencionado na inicial.

Assim, observo que apenas a cópia do contrato de locação celebrado se mostra insuficiente para comprovar o dever de pagamento por parte do ente público decorrente da relação contratual referentes aos meses de janeiro à maio de 2013, desta forma, não restou provada a prestação do serviço, logo o inadimplemento do município também não restou caracterizado.

Destarte, competia a parte autora/apelada comprovar a prestação do serviço, o que não ocorreu, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Por sua vez, o artigo 73 da Lei de Licitações (Lei n° 8.666/1993) estabelece que executado o contrato, o objeto será recebido mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos do contrato, senão vejamos:

“Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;”

Nesse contexto,
em se tratando de prestação de serviços ao Ente Municipal, a apelada deveria ter apresentado as notas fiscais dos serviços realizados ou os recibos e termos de entrega assinados apto a comprovar a prestação do serviço, posto que por força do princípio da formalidade dos atos administrativos a comprovação da prestação dos serviços na Administração Pública se dá por meio documental, todavia se limitou a anexar o Contrato n° 011/2011 e o Termo Aditivo n° 01/2012.

Nessa linha de entendimento, cito os precedentes desta Corte de Justiça, em casos idênticos ao dos autos, senão vejamos:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ENTE MUNICIPAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO VIA DOCUMENTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEMA 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Na origem, a ação foi ajuizada por Osvaldo Costa e Silva, na qual afirmou que foi contratado pela Prefeitura de Óbidos para locar seu veículo tipo Camionete, destinado à manutenção de serviços de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação. Entretanto, o contrato findou em dezembro de 2012, e não recebeu seus vencimentos relativos aos meses de novembro e dezembro de 2012.

II- O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo a quo, que julgou procedente a demanda, condenando o Município ao pagamento da quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), acrescidos de correção monetária e juros moratórios.

III- Em relação a obrigação do Município quanto ao pagamento pelos serviços prestados, primeiramente deve ser constatado se de fato houve a referida prestação de serviços.

IV-
Em análise aos autos, verifico que os documentos juntados pelo autor, ora apelado, não comprovam que houve a realização do serviço, conforme alega o apelante, eis que a Cláusula IV do contrato prevê que o pagamento somente ocorrerá mediante apresentação do recibo relativo aos serviços executados e aprovação da Secretaria Municipal de Educação
.

V- Em se tratando de prestação de serviços ao Ente Municipal, deveriam ter sido juntadas as notas fiscais dos serviços realizados, atestado de prestação de serviço, ou qualquer documento que comprove a prestação, visto que por força do princípio da formalidade dos atos administrativos a comprovação da prestação dos serviços na Administração Pública se dá por meio documental.

VI- Juros e correção fixados de acordo com o Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG)/STJ.

VII- Recurso conhecido e provido, para afastar a obrigação do ente Municipal em pagar os alugueis referentes aos meses de novembro e dezembro de 2012, em razão da não comprovação da prestação de serviços. (2019.01207255-31, 202.186, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-04-02)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ALUGUEL DE VEÍCULO – PRETENSÃO DE COBRANÇA DESCABIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2223129, 2223129, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-21)” (grifei)

Portanto, sendo ônus probatório da empresa autora, ora recorrida e não cumprindo com o seu dever de comprovar a efetiva prestação do serviço, a sentença de primeiro grau deve ser reformada parta ser julgado improcedente o pedido.

- Da Inversão do ônus da Sucumbência:

Considerando o provimento do recurso de Apelação, reformando a sentença, a parte autora deverá suportar o ônus da sucumbência.

Assim, aplicando a inversão do ônus da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade declaro suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão da gratuidade processual concedida pelo juízo originário (arts. 85, §4º, III e 98, §3º, do CPC).

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação
para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da parte autora e ante a inversão do ônus da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade declaro suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão da gratuidade processual concedida pelo juízo originário (arts. 85, §4º, III e 98, §3º, do CPC).

É o voto.

P. R. I.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargador
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2020